Tribunal: CARF
Processo: 10640.722406/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722406/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.072 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
NILTON SEABRA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No caso de despesas com plano de saúde, os
documentos comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a
cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-59.136 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 40 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 21/26, lavrada em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, que exige R$13.023,91 de
imposto suplementar, R$9.767,93 de multa de ofício e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 23/24, foram
constatadas deduções indevidas de: previdência oficial (R$20.488,89) e despesas
médicas (R$26.870,80), ambas por falta de comprovação. Consta do relato que o
contribuinte não teria atendido à intimação.
Cientificado em 12/06/2012 (fl. 20), o interessado apresentou tempestivamente, em
11/07/2012, a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 04/11, onde
argumenta que a contribuição à previdência oficial refere-se ao desconto de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722406/2012-15
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722406/2012-15

R$5.549,98 no processo 9600161070 do Tribunal Federal 1 REF DF Brasília e
R$14.838,91 aos rendimentos do trabalho assalariado no Departamento de Policia
Rodoviária Federal, e as despesas médicas tratam-se de gastos próprios.
A DRF/Juiz de Fora (MG), com fulcro no art. 6o A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos acrescentados pela
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, procedeu à revisão de
ofício por meio do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório às fls. 30/32, que
concluíram pela manutenção parcial da exigência, reduzindo o imposto suplementar de
R$13.023,91 para R$8.617,36, dos quais o contribuinte foi cientificado, em 31/05/2013
(fl. 37), não constando dos autos que tenha apresentado manifestação de
inconformidade.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte, mantendo a
exigência remanescente da revisão de ofício na Receita Federal. Do voto do acórdão recorrido:
Conforme relato, houve a revisão de ofício do lançamento, com a manutenção parcial
da exigência, em face do restabelecimento da dedução de parte das despesas médicas
(R$1.084,92) e da previdência oficial referente Departamento de Policia Rodoviária
Federal (R$14.938,91).
Assim, restam em litígio parte das despesas médicas (R$25.785,88) e a previdência
oficial relativa ao processo 9600161070 (R$5.549,98).
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifos acrescidos).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e só se aplica àqueles gastos relativos ao próprio contribuinte e aos de seus
dependentes, assim consideradas aquelas pessoas que foram declaradas e que
preenchem os requisitos legais para figurarem nessa condição na declaração de ajuste
anual.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722406/2012-15

As despesas médicas relativas ao Instituto Brasileiro para Cooperativas e Associações -
IBBCA, no montante de R$25.785,88 (fl. 11), não foram acolhidas pela revisão de
ofício, em face de não apresentação de comprovante com discriminação dos
beneficiários do plano de saúde. Não há reparos a serem feitos quanto ao entendimento
da autoridade revisora, eis que, para a sua dedução se faz necessária a discriminação dos
beneficiários, bem assim, o valor atinente a cada um, se for o caso, devendo-se,
portanto, manter a glosa em comento.
Quanto à dedução de contribuição previdenciária oficial, os art. 74 e 83, II, do
RIR/1999, estabelecem que na determinação da base de cálculo do imposto poderão ser
deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte.
Os documentos acostados, às fls. 06/08, não permitem concluir que o saldo bloqueado
de R$5.549,98, referia-se à contribuição previdenciária devida na ação e, mesmo que se
tratasse, que o referido montante correspondia à contribuição previdenciária de
responsabilidade do reclamante. Saliente-se que as contribuições devidas em ações
judiciais, normalmente, englobam as contribuições do empregado e do empregador,
sendo dedutível apenas a primeira, eis que a contribuição do empregador, por não
constituir ônus para o empregado, não pode ser deduzida na apuração da base de cálculo
do imposto de renda.
Portanto, para fins de restabelecimento da dedução, faz-se necessária à apresentação das
planilhas de cálculo produzidas no âmbito do processo judicial, que demonstre o
desconto da contribuição de responsabilidade do empregado.
Nesse contexto, é de se manter a glosa não revista de ofício.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
remanescente da revisão de ofício consubstanciada no Termo Circunstanciado e no
Despacho Decisório às fls. 30/32.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2017, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas nos autos. Não recorre
da dedução indevida de previdência oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas –plano de saúde
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
feitas dos pagamentos declarados no valor de R$ 25.785,88 a Instituto Brasileiro BP Central,
glosadas por não identificação dos beneficiários do plano.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722406/2012-15

De fato, tratando-se os pagamentos de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um para que os valores possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto,
comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o titular do plano
adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins da legislação
do imposto de renda. Além disso, os beneficiários devem estar declarados na DAA do titular do
plano como seus dependentes.
Assim, para que a Fiscalização da Receita Federal possa avaliar se procede a
dedução das despesas com o plano de saúde, imprescindível a expressa indicação nos
documentos comprobatórios dos nomes dos beneficiários dos serviços e dos valores pagos
referentes a cada um deles.
No caso em comento, o recorrente afirma categoricamente ser o único beneficiário
do plano, o que condiz com o que consta do demonstrativo de pagamentos fornecido pelo
IBBCA – Plano de Saúde (fl. 55), onde em “Dados do Beneficiado” há apenas a indicação do
nome do contribuinte.
Desta forma, uma vez identificado o recorrente como único beneficiário do plano,
as deduções com os pagamentos feitos a Instituto Brasileiro BP Central, no valor de R$
25.785,88, devem ser restabelecidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções com os pagamentos feitos a
Instituto Brasileiro BP Central, no valor de R$ 25.785,88.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original